Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Natanael Alves da Silva Filho e Maria Leoneza Vieira da Silva contra decisão da e. relatora Des. Vera Andrighi, que não conheceu do agravo de instrumento apresentados pelos agravantes que tem o seguinte teor (Id 34713702): NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 34659122) integrada pela r. decisão (id. 34659121) que, no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304, deixou de analisar a petição de id. 114702497, no seguinte teor: “1. Deixo de analisar, por ora, a petição de ID n. 114702497, pois a atualização do débito perseguido nestes autos deverá ser realizado posteriormente à decisão definitiva acerca da penhorabilidade do imóvel do executado. 2. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0742734- 55.2020.8.07.0000.” “1. O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 116971386, sob alegação de omissão. 2. Veja-se que a decisão embargada postergou a análise da petição de ID n. 114702497 para após o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo devedor, uma vez que não será possível, neste momento, abater-se o valor do imóvel adjudicado pelo credor, cuja penhorabilidade está sendo discutida em grau de recurso. 3. Assim, o juízo não se omitiu em relação ao pedido de ID n. 114702497, mas tão somente postergou sua análise para momento oportuno, não havendo falar, portanto, em omissão. 4. Desse modo, os embargos declaratórios não se prestam ao fim almejado pelo réu, pelo que sua rejeição é medida que se impõe. 5. Ante ao exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão de ID n. 116971386. 6. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0742734- 55.2020.8.07.0000.” Do teor do pronunciamento judicial impugnado, vê-se que, embora intitulado como decisão interlocutória, é um despacho, no qual o MM. Juiz assentou que analisaria o pedido dos agravantes-executados após o julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 742734-55. Registre-se, por oportuno que, da leitura da petição de agravo de instrumento, um dos pedidos dos agravantes-executados é para “que seja deferido o exame imediato da petição dos executados de id 114702497 pelo juízo a quo, independentemente do julgamento definitivo do AI no 0742734-55.2020.8.07.0000;” No entanto, com respeitosa vênia, examinados os autos originários, vê-que o ato impugnado é um despacho, pois nem sequer analisou o pedido dos agravantes-executados que requereram “a designação de um perito judicial indicado por esse Ilustre Juízo, a fim de verificar a atualização das contas apresentadas no referido Parecer Técnico em anexo, em face das contas apresentadas pelo credor.” (id. 114702497, autos originários). Diante do presente contexto e repisando que o pronunciamento judicial ora impugnado é um despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Em razões recursais (Id 35551482), os agravantes sustentam que o ato judicial atacado pelo agravo de instrumento tem conteúdo decisório e, por esse motivo, não seria mero despacho, mas decisão. Alegam que embargaram tempestivamente a decisão de Id. 34659121 (Id. 116971386 nos autos originais) alegando omissão, com base no art. 1022, II do CPC. Dizem que o exequente respondeu aos embargos de declaração de Id. 118259089, em sua impugnação de Id. 1203662955 (nos autos originais), todavia, não alegou qualquer nulidade da decisão de Id. 34659121 (Id. 116971386 nos autos originais), ou seja, que esse ato, no caso, não seria uma decisão, mas sim um despacho, razão por que seria irrecorrível. Asseveram que Na primeira oportunidade em que coube ao exequente falar nos autos, em resposta aos embargos de declaração, a parte embargada poderia, se fosse o caso, requerer a nulidade do referido pronunciamento judicial, à luz do art. 278 do CPC, alegando que a decisão de Id. 34659121 (Id. 116971386 nos autos originais), seria, de fato, um despacho, e não uma decisão, razão por que não caberia aqueles embargos de declaração interposto pelos executados. Porém não foi assim que aconteceu, pois o embargante não fez qualquer questionamento nesse sentido. Ressaltam que, Deste modo, a referida questão está preclusa, nos autos originais. Estando preclusa a questão acima, não cabe o seu revolvimento em sede de agravo. Portanto, a decisão de Id 34713704, ora recorrida, no presente agravo, ao alegar que o pronunciamento judicial recorrido é um despacho, fere o art. 507 do CPC. Argumentam que a decisão de Id. 3465912 (Id. 120403974 nos autos originais), em resposta aos embargos de Id. 118259089, alegou que não ocorreu a omissão alegada pelos embargantes. Depreende-se, portanto, que essa última decisão considerou o anterior pronunciamento de Id. 34659121 (Id. 116971386 nos autos originais), como uma decisão, pois o examinou e julgou com base no art. 1022, II do CPC. Afirmam que a decisão de Id. 34659122 (Id. 120403974 nos autos originais), considerou o anterior pronunciamento de Id. 34659121 (Id. 116971386 nos autos originais), como uma decisão, e não um mero despacho impulsionador dos autos originais. Alegam que a decisão de Id. 34659122 (Id. 120403974 nos autos originais), integrada à decisão de Id. 34659121 (Id. 116971386 nos autos originais), ao postergar a análise da petição dos executados de ID n. 114702497, nos autos originais, para após o julgamento definitivo do AI n. 0742734- 55.2020.8.07.0000, causa prejuízo aos executados. Transcrevem o pedido formulado no agravo de instrumento. Ao final, pedem: a – Seja recebido o presente recurso na forma de Agravo Interno, conforme o art. 265, caput, do Regimento Interno do TJDFT, oficiando o juízo “a quo”; b – Seja recebido o presente Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC; c – Intime-se o agravado no prazo de 15 dias, nos termos do §2o do art. 265 do Regimento Interno do TJDFT; d – Dê-se PROVIMENTO AO RECURSO para considerar o pronunciamento judicial impugnado como DECISÃO, nos termos do art. 203 § 2° do CPC, e admitir e julgar o AGI no 0712586-90.2021.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. O recurso é encaminhado a esta magistrada, para exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que o pedido de liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. A questão ora formulada pelos recorrentes é controvertida e não há risco de perecimento de direito, para que se provoque o exame da questão de maneira excepcional, notadamente quando se almeja obter provimento judicial de conteúdo positivo em tutela de urgência contra decisão que não conheceu do recurso originariamente interposto. Inviável, portanto, a apreciação em plantão judicial para evitar indevida usurpação da competência da relatora natural, a pretendida análise da questão suscitada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pela e. relatora natural. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância